Tribunal: STF
Processo: Rcl 80930
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-20
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campo Largo contra decisão proferida pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0002470-36.2022.8.16.0026, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4.



    Por meio da presente ação, o Município de Campo Largo sustenta que o art. 91 da Lei municipal nº 2.347/11 (que institui o regime jurídico único e o estatuto de seus servidores) regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade, fixando como base de cálculo “[o] valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país”.



    Esclarece que,



    “uma vez que, na ocasião do ajuizamento dos Autos n.º 0002470-36.2022.8.16.0026, a referência inicial do Plano de Carreira do Município, em atenção ao Grupo Ocupacional Saúde – SA, correspondia à referência SA-001 no valor de R$ 390,95 (trezentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), o adicional de insalubridade restou calculado considerando o salário mínimo vigente à época, nos estreitos termos consignados pela legislação municipal, conforme a documentação anexa” (e-doc 1, p. 5-6).



    O reclamante pondera que não há que se falar em inconstitucionalidade da lei municipal, pois a base de cálculo do adicional de insalubridade por ela instituído é “a referência inicial do Plano de Carreira do Município”, e não o salário mínimo; bem como que não há necessidade de “qualquer atividade integrativa da norma, vez que a legislação municipal determina peremptoriamente os parâmetros para apuração dos valores a tal título”.



    Dessa perspectiva, aduz que a autoridade reclamada, ao reconhecer o direito da parte beneficiária “[às] diferenças pleiteadas a título do adicional de insalubridade em atenção à referência inicial do cargo público [por ela] investido”, teria 



    “substitu[ído] ... a base de cálculo da Lei Municipal n.º 2347/2011 (referência inicial do plano de carreira do município) por outra (referência inicial do cargo ocupado pela servidora pública), ofendendo a parte final da Súmula Vinculante n.º 4 dessa E. Corte Constitucional”.



    No ponto, o reclamante defende que o enunciado paradigma teria o condão de vedar a “modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial”; e pondera que, 



    “nos termos da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, ainda que a lei municipal atrelasse o adicional de insalubridade ao salário mínimo – o que não ocorreu no caso sub examine – esta situação de inconstitucionalidade teria de ser tolerada até a edição de legislação específica, não podendo ser suprida por decisão judicial, como sucedeu na situação em apreço.”(e-doc 1, p. 13)



    O Município de Campo Largo requer que seja julgada procedente a ação para cassar a decisão reclamada,



     “determinando-se que outra seja proferida mediante a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011” (e-doc 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que o direito controvertido no Processo nº 0002470-36.2022.8.16.0026 foi solucionado pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná a partir da interpretação conjunta do art. 911 da Lei Municipal nº 2.347, de 22 de dezembro de 2011 (diploma que “institui[u] o novo regime jurídico único e dispõe sobre o novo estatuto dos servidores públicos municipais de Campo Largo”) - o qual expressamente alude ao “plano de carreira do município” - com a disciplina da Lei Municipal nº 2.353, também de 22 de dezembro de 2011 (que “institui[u] o novo plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos do município de Campo Largo”), em especial o disposto nos arts. 5º e 14, in verbis:



    “Art. 5º Referência é o índice definido nesta lei que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, partindo de um nível inicial definido para cada cargo e progredindo de acordo com o desenvolvimento funcional do titular na carreira.” (grifo nosso)



     “Art. 14. Os cargos públicos que compõe o quadro do município são aqueles relacionados no Anexo II desta lei, que prevê a respectiva denominação, número de vagas, carga horária e referência inicial.” (grifo nosso)



    Compreendendo, assim, que há, de acordo com o “plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos do município de Campo Largo” (Lei nº 2.353/11), um “valor de referência inicial” para cada um dos cargos do quadro da Administração Pública, reconheceu a autoridade reclamada o direito da servidora municipal de ter o adicional de insalubridade (art. 91 da Lei nº 2.347/11) calculado sobre o “valor de referência inicial” previsto na lei municipal para o cargo no qual investida.



    Transcrevo o acórdão reclamado na parte de interesse para a compreensão da demanda:



    “Da análise dos autos, observo que a Lei Municipal n. 2.347/2011, estabelece, in verbis:



    Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. Grifo meu



    Todavia, visando regulamentar os graus de insalubridade e os respectivos percentuais a serem percebidos pelos servidores públicos municipais da Secretaria de Saúde, o município editou o Decreto n.º 30/2016, in verbis:



    Art. 1º Ficam estabelecidos os graus de insalubridade e os respectivos percentuais pelos servidores públicos a serem percebidos pelos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, calculados sob o valor do salário mínimo vigente conforme segue (...). Grifo meu.



    Nesse cenário, a ficha financeira juntada ao mov. 1.4 comprova a vinculação do salário mínimo nacional como indexador à base de cálculo do adicional de insalubridade. A título de exemplo, no ano de 2016 o salário mínimo nacional era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sendo que vinte por cento desse valor corresponde a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais), o que permite constatar que foi exatamente esse valor pago sobre a rubrica de “Adic. Insalubridade” ao autor naquele período. No ano de 2017, o salário mínimo era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), sendo que vinte por cento desse montante equivale a R$ 187,40 (cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), o que também corresponde ao valor que foi pago ao autor naquele ano.



    A mesma correspondência é válida para os anos de 2018, 2019 e 2020, ao se fazer o cálculo do valor do salário mínimo nacional em cada ano sobre o percentual de vinte ou trinta por cento, chega-se exatamente ao montante que foi pago ao servidor, nos termos da ficha financeira apresentada, o que evidencia a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    Assim, restou demonstrado que o município utilizou o salário mínimo vigente como base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pelos servidores da Secretaria de Saúde, o que afronta o dispositivo constitucional do art. 7°, inciso IV, esse que impede a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, é o teor:



    (...)



    Encontra-se em conflito também, com a Súmula Vinculante N° 04, editada pelo Supremo Tribunal Federal, que reforça a inconstitucionalidade de tal, assim como esclarece o impedimento de indexação com base no salário mínimo, sendo:



    (...)



    Ressalto que, o Decreto Municipal não detém força legislativa para alterar embasamento legal vigente, o que implicaria em clara ofensa à hierarquia das normas. 



    Assim, verificada a inconstitucionalidade é necessário que seja reavaliada a forma com que os pagamentos do adicional de insalubridade são baseados, devendo ser aplicada a Lei Municipal n. 2.347/2011, que institui como base de cálculo ao adicional de insalubridade o valor da referência inicial do plano de carreira do município. 



    Nessa toada, de acordo com a Lei Municipal nº 2353/2011, que estabelece o plano de carreira do município, a referência inicial corresponde a:



    Art. 5º Referência é o índice definido nesta lei que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, partindo de um nível inicial definido para cada cargo e progredindo de acordo com o desenvolvimento funcional do titular na carreira. 



    (...)



      Art. 14. Os cargos públicos que compõe o quadro do município são aqueles relacionados no Anexo II desta lei, que prevê a respectiva denominação, número de vagas, carga horária e referência inicial. Grifo nosso.



    Desse modo, a base de cálculo do adicional de insalubridade do autor deve ser o valor de referência inicial apresentado no Anexo II da Lei Municipal nº 2353/2011, correspondente ao cargo de motorista de ambulância. 



    Por oportuno, não há prejuízos pelo autor, uma vez que o valor da referência inicial do cargo de motorista de ambulância é maior do que o valor correspondente ao salário mínimo, ou ainda, em certa benevolência do ente público, que teria utilizado o salário mínimo como indexador como forma de aumentar o valor do adicional a ser pago para o servidor, uma vez que, em verdade, pagou-se a menor ao se valer de base de cálculo inconstitucional.



    (...)



    Em acordo com a fundamentação supra, não resta outra se não julgar procedente o pedido da parte autora, determinando que o adicional de insalubridade de dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento, tenha como base de cálculo o valor da referência inicial do cargo do autor, nos termos do Anexo II da Lei Municipal nº 2353/2011, sendo observados os reflexos do vencimento, referentes às férias, adicional de férias e gratificação natalina, limitando-se a prescrição quinquenal a data da propositura da ação, observados os períodos de afastamento do servidor.” (e-doc. 10)



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente a presente ação, entendo que o Município de Campo Largo não logrou demonstrar a existência de decisão judicial contrária à Súmula Vinculante nº 4, da qual são extraídas duas normas de interpretação constitucional consentâneas à solução adotada nos autos do RE nº 565.714, a saber: i) a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado e ii) a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 4:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifos nossos)



    No caso, a autoridade reclamada, observando a condicionante expressamente consignada na norma, recusou o acolhimento da interpretação do art. 91 da Lei Municipal nº 2.347/11 defendida pelo Município de Campo Largo e deferiu o direito do servidor com fundamento na interpretação sistemática do dispositivo a partir do disposto na Lei Municipal nº 2.353/11, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, tampouco em deferimento de direito a servidor com o uso do salário mínimo como indexador.



    Nesse sentido, em caso similar envolvendo o Município de Campo Largo, colaciono trecho da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl nº 78204 (DJe de 10/04/25) :



    “Assim, não há que se falar em violação ao paradigma apontado, tendo em vista que o ato reclamado determinou que a base de cálculo do adicional de insalubridade da servidora beneficiária deve corresponder à “referência inicial da carreira/cargo ocupado” (eDoc. 9) a partir da interpretação sistemática da legislação municipal que determina seja adotado o “valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país” (art. 91 da Lei Municipal 2347/2011). 



    Conforme trecho do acórdão transcrito acima, não houve reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal, mas da impossibilidade de utilização do parâmetro legal preferencial porque, na hipótese, seria inferior ao salário mínimo vigente. A partir dessas considerações, o Juízo reclamado determinou o cálculo do adicional com base na referência inicial da carreira da servidora, o que se mostra compatível com a parte final permissiva do art. 91 da Lei Municipal 2.347/2011, interpretado, no caso concreto, em conjunto com os arts. 5º e 14 da Lei Municipal 2.353/2011. 



    Nessas circunstâncias, não houve substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado.”



     A reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    Exige-se, assim, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Ainda nesse sentido, confira-se:



     “RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53.336-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/3/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 31.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  “Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo.” (grifos nossos)